Tribunal: TJSP
Processo: 2328096-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor. Inconformismo. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.